Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Processual civil. Impugnação objetiva das razões da sentença – inocorrência. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação anulatória de auto de infração sanitária cometida em 20.03.2021. Narrou o autor que foi multado pelo fiscal do DF LEGAL pela não utilização de máscara em logradouro público durante a Pandemia de Covid-19. Aduziu que o auto de infração não descreveu o fato, e sim repetiu o texto de normal legal, e que no momento da infração se encontrava acompanhado somente de sua companheira, o que afasta qualquer risco ao público em geral.
2. A sentença julgou improcedente o pedido porque a irregularidade, falta de uso de máscara, foi verificada quando a parte autora se encontrava em via pública.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a alteração da norma promovida em março de 2022, que dispensou o uso de máscara em ambiente ao ar livre, favorece a parte autora.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de anulação de auto de infração sanitária, porque não descrito o fato com propriedade e porque a parte autora se encontrava, no momento, tão somente com sua companheira.
6. A sentença, por sua vez, reconheceu a regularidade do auto de infração, vez que durante a abordagem da fiscalização, a parte autora se encontrava em via pública e sua máscara estava no interior do veículo.
7. Lado outro, as razões recursais tratam de tema não discutido, que é a posterior existência de alteração da norma, que passou a não considerar infração sanitária o uso de máscara em locais abertos. Tema que já era de conhecimento da parte autora, em razão de a infração sanitária ter ocorrido em março de 2021, a alteração normativa em março de 2022 e a ação ter sido distribuída em 06.09.2024.
8. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
9. Recurso não conhecido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.